Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005422-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AYLON DAVID NEVES
RECORRIDO: LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 68341958) interposto por AYLON DAVID NEVES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID: 56644984):
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS FINANCEIROS DOS CÁLCULOS – PLEITO PARA DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA VERIFICAR OCORRÊNCIA DA PERDA/QUEDA DA CAPACIDADE REPRODUTIVA DO REBANHO – MATÉRIA PRECLUSA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.
Na hipótese, não merece guarida o pleito do Recorrente para a realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação de sentença, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo juiz singular sem que houvesse recurso, operando-se a preclusão. (TJMT, AI no 1005422-58.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j.02.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração ID 57668536, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 65065458.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, aviado por AYLON DAVID NEVES, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de liquidação de sentença, determinou a realização de nova perícia tão somente para aferimento dos parâmetros financeiros dos cálculos, excluindo da análise pericial a eventual ocorrência de perda/queda da capacidade reprodutiva do rebanho, ao argumento de que este último ponto fora analisado anteriormente, sem insurgência da parte interessada, operando – se a preclusão.
O Recorrente alega violação aos artigos Art. 7o; Art. 8o; Art. 10o; Art. 11o; Art. 477, §2o, I e II; Art. 480; Art. 480, §1o; Art. 489, II e §1o, I, II, III, IV e V; Art. 492; Art. 507; Art. 1.021, §3; Art. 1.022, I e II; Art.1.022, Parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, e art. 93, IX, CF/88, fulcrado nos seguintes argumentos (a) o acordão recorrido não analisou as alegações e provas que demonstram a inocorrência de preclusão para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento e a violação ao contraditório substancial pela omissão na apreciação de matérias apresentadas; (b) ao entender ter ocorrido a preclusão sobre a matéria objeto do recurso de agravo de instrumento, não fez a correta adequação de qual era a decisão objeto do agravo de instrumento e, por consequência, não verificou o conteúdo da referida decisão no recurso, limitando-se a reproduzir, de maneira genérica, todos os fundamentos da decisão monocrática; (c) a perícia e o procedimento de liquidação não estão obedecendo e não ocorrem em conformidade com o comando da sentença, ferindo o princípio da congruência.
Recurso tempestivo (ID 68358450) e preparado (ID 68445968).
Contrarrazões no ID 73599973.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, a Segunda Câmara de Direito Privado manteve a decisão proferida pelo juízo da 7a vara cível da comarca de Cuiabá, a fim de excluir da análise pericial a eventual ocorrência de perda/queda da capacidade reprodutiva do rebanho, ao argumento de que este último ponto fora analisado anteriormente, sem insurgência da parte interessada, operando – se a preclusão.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 507 do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que a matéria não está preclusa, tendo em vista que a decisão objeto do Agravo de Instrumento é a decisão de fls. 578, ainda não analisada – na qual “o d. magistrado, primeiro reconhece que não foram decididas todas as questões pelo perito, reconhece que essa matéria não preclui e posteriormente limita a perícia apenas para os aspectos contábeis” (ID 68341958 fl.33)”.
Constata-se que a matéria acima mencionada (ocorrência ou não de preclusão), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.